Tribunal: STF
Processo: ARE 1538994
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE LICITATÓRIA. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA TIPIFICADA COMO DOLOSA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal e pela incidência da Súmula 279 do STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme afirmado na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da caracterização da conduta dolosa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    5. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    6. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.